Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706303-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLEN LIMA CORDEIRO AGRAVADO: ROGERIO MOREIRA CASAGRANDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Arlen Lima Cordeiro em face da r. decisão (ID 43913822) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Rogério Moreira Casagrande, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER. Alega, em resumo, que o sistema se presta à busca de ativos patrimoniais da parte Executada, aumentando a probabilidade de efetivo cumprimento de sentença, com o pagamento do débito. Ressalta que todas a medidas convencionais de localização de bens em nome da parte Agravada já foram realizadas, restando ainda a possibilidade de consulta ao referido sistema. Acrescenta que a negativa viola os princípios da cooperação e da celeridade processual. Requer antecipação da tutela recursal para que seja realizada a diligência requerida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora. Registre-se que o processo de origem e a prescrição foram suspensos pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, em decisão proferida na data de 4/3/2021 (ID 84973071, do processo de referência), não havendo risco de perecimento do direito antes do julgamento do recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator